Tribunal: TJMT
Processo: 0001738-26.2008.8.11.0013
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001738-26.2008.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[BELINDA FLABIS VENERANDO (VÍTIMA), SILVANEY CONCEICAO DO CARMO - CPF: 834.584.171-68 (APELANTE), DIEGO JESUS APARECIDO RIBEIRO - CPF: 960.503.731-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), NEOLI DE FATIMA BUENO - CPF: 581.919.501-97 (ASSISTENTE), Belinda Flabis Venerando (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa: DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTE DA HOSPITALIDADE. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA. TEMA 1.068 DO STF PARA EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal contra sentença do Tribunal do Júri que condenou o apelante a 12 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, pela tentativa de homicídio qualificado. A defesa requer a exclusão da agravante da hospitalidade, a compensação da confissão espontânea com a agravante do motivo torpe e a adoção da fração máxima de 2/3 na tentativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber:

(i) se a agravante da hospitalidade deve ser excluída, por não ter sido submetida ao crivo do conselho de sentença;

(ii) se é possível a compensação da confissão espontânea com a agravante do motivo torpe;

(iii) se a fração de redução pela tentativa deve ser fixada no limite máximo de 2/3.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A agravante da hospitalidade foi corretamente mantida, pois a sua discussão foi realizada em todas as fases processuais, conforme entendimento consolidado do STJ.

4. Compensação entre a confissão espontânea e a agravante do motivo torpe inviável.

5. A fração de redução pela tentativa foi corretamente fixada em 1/3, uma vez que o réu avançou consideravelmente no iter criminis, sendo impossível adotar a fração máxima de 2/3.

6. De acordo com a repercussão geral do STF, deve ser determinada a execução imediata da pena, conforme Tema 1.068.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A agravante da hospitalidade deve ser mantida, ainda que não tenha sido expressamente quesitada pelo júri.

Não é possível compensar a confissão espontânea com a agravante do motivo torpe.

A fração de redução pela tentativa deve ser fixada com base no iter criminis percorrido, sendo inaplicável a fração máxima de 2/3.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 14, II, 61, II, “f”, 121, §2º, I e III.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.068 de repercussão geral.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal, interposto por Silvaney Conceição do Carmo, contra decisão soberana do Tribunal do Júri Popular da Comarca de Pontes e Lacerda-MT, que condenou o apelante a pena de
12 (doze) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime prisional fechado, nas sanções do artigo 121, §2º, inciso I e III e § 4º, última parte, c/c art. 61, II, “f”, c/c artigo 14, II, todos do Código Penal.

Nas razões de recurso requer:
a)
a reforma da dosimetria da pena para que seja afastada a agravante da hospitalidade, sob a alegação de que esta causa de aumento de pena não foi submetida a apreciação do conselho de sentença;
b)
a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante do motivo torpe;
c)
que a diminuição da pena pela tentativa seja fixada no índice máximo de 2/3 (dois terços). (Id. 262552324).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público é pelo desprovimento do recurso defensivo (Id. 262552327).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Drª Rosana Marra,
em

preliminar
postula a execução imediata da pena do réu, considerando que a matéria discutida em sede recursal é tão somente em relação a dosimetria penal. No
mérito,
pugna pelo
desprovimento do recurso.

“Recurso de apelação criminal. Sentença condenatória. Homicídio qualificado tentado (artigo 121, §2º, inciso I e III e § 4º, última parte, c/c art. 61, II, “f”, c/c artigo 14, II, todos do Código Penal).
1. Preliminar suscitada por esta Procuradoria:
Início imediato do cumprimento da pena; Tema de repercussão geral nº 1068: A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada; necessário que seja determinada a execução imediata da pena do réu, expedindo-se o competente mandado de prisão. Irresignação defensiva. Razões de apelação. 2. Pleiteia a defesa pela reforma da dosimetria penal, para que seja afastada a agravante da hospitalidade, sob a alegação de que a esta causa de aumento de pena, não foi submetida a apreciação do conselho de sentença; com o afastamento da agravante pugna que a compensação da confissão espontânea seja realizada com a agravante do motivo torpe; Improcedência. O reconhecimento da causa de aumento ocorreu em conformidade com o art. 492 do Código de Processo Penal e com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que permite ao juiz presidente valorar agravantes e atenuantes genéricas discutidas em plenário, mesmo sem quesitação específica, quando não qualificarem o delito; logo a agravante deve ser mantida, assim como a compensação feita entre ela e a atenuante da confissão espontânea. 2. A defesa requer ainda a adoção da fração máxima de 2/3 com relação à tentativa. Improcedência. Correta a adoção da fração de 1/3, uma vez que o apelante, valendo-se dos meios disponíveis para a consumação do crime, avançou, e muito, no iter criminis, sendo inviável a adoção da fração máxima redutora. Parecer pelo PROVIMENTO da preliminar arguida por esta Procuradoria de Justiça para execução imediata da pena do réu e, no mérito, pelo DESPROVIMENTO do recurso defensivo.”
.

É o relatório.

VOTO

De acordo com a denúncia, no dia 09/03/2008, por volta das 7h e 50 min, na Rua 02, lote 13, quadra 35, Residencial Glória, município de Pontes e Lacerda – MT, SILVANEI CONCEIÇÃO DO CARMO, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, agindo por motivo torpe e meio cruel, tentou matar a vítima BELINDA FLABIS VENERANDO, a qual contava com idade superior a 60 (sessenta) anos, desferindo-lhe golpe com arma branca (enxadão), sendo que somente não alcançou o resultado pretendido por circunstâncias alheias à sua vontade.

Conforme apurado, o denunciado conviveu maritalmente com a pessoa de Neoli de Fátima Bueno por 4 (quatro anos), sendo a vítima Belinda vizinha do casal. Assim, na data e local acima especificados, o denunciado, acreditando que a vítima teria contribuindo para o fim do relacionado com Neoli, após afirmar ‘vou te matar veia desgraçada, pra nunca mais atrapalhar minha vida’, desferiu golpes de enxadão contra a cabeça de Belina, causando-lhe lesões corporais descritas no laudo de fls. 39/43, somente não alcançado o resultado morte porque não atingiu a vítima de forma fatal.

Por esses fatos o réu foi processado e, ao final, condenado pelo conselho de sentença como incurso na pena do artigo 121, § 2º, I e III e § 4º, última parte, c/c art. 61, II, “f”, c/c artigo 14, II, todos do Código Penal

Inconformado, recorre da sentença postulando o que segue:

O presente recurso rebate apenas a dosimetria da pena, não se insurgindo, a defesa, contra a decisão dos jurados.

DA AGRAVANTE DA HOSPITALIDADE

A defesa visa a exclusão da agravante da hospitalidade, ao argumento de que
“...não foi submetido ao crivo do corpo de jurados o quesito acerca da agravante da hospitalidade.”
(pag. 512-PDF).

Antes da alteração promovida pela Lei nº 11.689/2008, o parágrafo único do artigo 484 do Código de Processo Penal dispunha que deveriam ser formulados quesitos acerca das circunstâncias agravantes do art. 61do Código Penal. Ou seja, somente as circunstâncias efetivamente reconhecidas pelo Conselho de Sentença poderiam ser consideradas para a dosagem da pena.

No entanto, com a promulgação da Lei n. 11.689/2008
, houve uma alteração no procedimento do Tribunal do Júri, que modificou o artigo 492 do Código de Processo Penal. A nova redação deixou de exigir a quesitação para que o corpo de jurados tomasse uma decisão. Agora, cabe ao juiz presidente avaliar as causas de aumento e diminuição de pena, desde que estas tenham sido previamente discutidas no plenário do júri.

Sobre o caso aqui tratado a doutrina de Renato Brasileiro de Lima assim prescreve:

“4.1 Alegação nos debates: o art. 492, I, alínea b, do CPP, deixa entrever que o juiz presidente só pode levar em consideração agravantes e atenuantes alegadas pelas partes durante os debates. Logo, se as partes não fizerem menção a tais circunstâncias nos debates, estará o juiz presidente impedido de levá-las em consideração. O referido dispositivo se aparta, portanto, do quanto previsto no art. 385 do CPP, o qual autoriza que o juiz reconheça agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada. Destarte, se o art. 385 do CPP permite que qualquer outro órgão jurisdicional possa conhecer de ofício agravantes em sentido estrito, é certo que,
no âmbito do Júri, ao juiz presidente só é permitido considerar as circunstâncias agravantes ou atenuantes alegadas nos debates, preservando-se, assim, o contraditório, a ampla defesa e o próprio sistema acusatório
”
(Código de processo penal comentado. 4. ed. Salvador: Juspodivm, 2019, p. 1.271).

Como visto, não há supressão da soberania dos vereditos, porquanto referida atribuição é do presidente do júri, nos termos do art. 492, I, b, do CPP.

A propósito, como bem observou o douto parecerista,
a agravante da hospitalidade foi discutida, em todas as fases processuais
,
pois o crime em questão foi cometido por pessoa próxima ao apelante, sua madrinha de casamento
, evidenciando assim que ele utilizou da relação de confiança e de proximidade com a vítima para o cometimento do delito sendo, portanto, devido o aumento da reprimenda. Tanto que foi mencionada na denúncia (pag. 13-PDF), na pronúncia (pag. 28-PDF) e, mesmo com a interposição de recurso em sentido estrito, a defesa não se manifestou sobre o tema.

Assim, não há se falar em exclusão da agravante genérica do art. 61, I, “b”, do Código de Processo Penal, de modo que, também fica prejudicado o pedido de compensação com a atenuante da confissão espontânea.

DO AUMENTO DA FRAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PELA TENTATIVA

A defesa requer a reforma da dosimetria da pena aplicada pelo juízo presidente do feito, para que a fração da tentativa seja fixada em 2/3.

O magistrado Presidente do Tribunal do Júri, na terceira fase, diante da incidência da causa de diminuição da tentativa descrita no artigo 14, II, da Norma Penal, baixou a pena em um terço (1/3).

Dada a sua natureza jurídica da causa de diminuição de pena, a tentativa obrigatoriamente incide na terceira fase de individualização da reprimenda, de modo que a discricionariedade do julgador, nessa situação, restringe-se à delimitação do quantum de diminuição a ser aplicado, balizando-se dentro dos limites legais de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços).

Sobre o assunto a doutrina convencionou que, nos termos do parágrafo único do art. 14 do CP,
a redução pelo “conatus” deve se operar de acordo com a proximidade da consumação da infração penal
, variando de um a dois terços, de forma a evitar subjetivismos e decisões arbitrárias, entendimento este que fora encampado pelas Cortes Superiores, como se depreende dos arestos abaixo ementados, verbi gratia:

(STJ)
“(...)O Código Penal - inciso II do art. 14 - adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, a jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição.”.
(STJ - AgRg no HC: 900532 SC 2024/0100145-9, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 17/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2024).

Nesse sentido, perfilhando o mesmo entendimento, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal aprovou o
Enunciado n. 46
, nos seguintes termos:
“A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação”.

Da análise do caso concreto, consoante se vislumbra dos autos e das provas, tem-se que o
iter criminis
percorrido pelo apelante foi exaurido, ou seja o réu, após proferir a frase
“vou te matar velha desgraçada , para nunca mais atrapalhar minha vida”
desferiu um golpe de enxadão contra a cabeça da vítima, havendo prova nos autos de que ela entrou em coma devido a gravidade do ferimento; que após o fato a vítima não reconhece mais ninguém, consoante se extrai do testemunho de Noeli em juízo, pag. 464-PDF.

Diante desse cenário, evidencia-se de maneira assaz que o recorrente percorreu todo o
iter criminis
necessário à consumação do delito em voga, pois desferiu um golpe de enxadão na cabeça da vítima, só não vindo a óbito por circunstâncias alheias a sua vontade.

Assim, tenho que a ação do réu se deu por acabada (Tentativa vermelha), pois exauriu todas as possibilidades para a execução do crime,
de modo que a fração de um terço, fixada na sentença, deve ser mantida.

DO IMEDIATO CUMPRIMENTO DA PENA

In casu
, verifica-se que o réu foi condenado a pena definitiva de 12 (doze) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime fechado, tendo o magistrado de primeiro grau concedido o direito a ele recorrer em liberdade.

Contudo, o Supremo Tribunal Federal, apreciando o tema 1.068 da repercussão geral deu interpretação conforme a Constituição, com redução de texto, ao art. 492 do CPP, com a redação da Lei nº 13.964/2019, excluindo do inciso I da alínea "e" do referido artigo o limite mínimo de 15 anos para a execução da condenação imposta pelo corpo de jurados, fixando a seguinte tese:

"A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada
". Tudo nos termos do voto do Relator, Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente).

No caso, tratando-se de norma processual, aplica-se a partir de sua vigência, pelo princípio
tempus regit actum
, inclusive aos procedimentos em curso, conforme aduz o art. 2º, do CPP. Além do mais, as teses fixadas pelo STF, em repercussão geral, têm aplicação imediata.

De outro norte, vislumbra-se que o recurso interposto exclusivo pela defesa questiona apenas a dosimetria da pena.

Nesse sentido, o STF, em 19/2/2025, julgou procedente a Reclamação n. 76415/MG, interposta pelo Ministério Público, para
“determinar o cumprimento do Tema 1.068-RG/STF,
com a imediata execução da condenação imposta pelo corpo de jurados
, sem prejuízo da apreciação de fatos novos e dos recursos ainda existentes acerca de outros aspectos.”

Assim,
acolho a preliminar formulada pela Procuradoria-Geral de Justiça
para que seja dado cumprimento ao tema 1.068 da repercussão geral,
determinando o imediato cumprimento da pena ao réu.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença condenatória.

Tendo em vista a condenação do réu pelo Tribunal do Júri, em cumprimento ao tema 1.068 da repercussão geral, determino o imediato cumprimento da pena pelo réu, comunicando-se com urgências o juízo de primeiro para que tome as providências cabíveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025